Tribunal: TJDFT
Processo: 0757355-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA.
1. O depósito do valor integral da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário.
2. A propositura de execução fiscal para exigir o pagamento de crédito tributário suspenso gera o ônus de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
4. Apelação provida.